Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-72.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000381-72.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TONY MARCOS ORTIZ RAMOS - CPF: 078.318.411-56 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELI FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 065.842.031-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO COFANI COSTA - CPF: 692.962.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA ORTIZ DA SILVA - CPF: 065.731.881-79 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA ORTIZ - CPF: 890.222.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE BATISTA DE CARVALHO - CPF: 065.842.131-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS - HOMICÍDIO MOTIVADO POR CIÚMES
- FIM DO RELACIONAMENTO
-
ATAQUE

REPENTINO DE ARMA BRANCA

- VÍTIMA DESARMADA - GOLPES INICIADOS QUANDO A VÍTIMA ESTAVA “
DE COSTAS”
- DIFICULDADE DE DEFESA - MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI -
MEIO CRUEL - QUANTIDADE DE GOLPES - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAMR VONTADE DE CAUSAR SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO A VÍTIMA - QUALIFICADORA AFASTADA

- LIÇÕES DOUTRINÁRIAS -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL.

Cabe
“
ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil”
(TJMT, RSE 43217/2018).

O ataque de arma branca repentino contra vítima desarmada, cujos golpes iniciaram quando a vítima estava “
de costas”
pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0016453-63.2020.8.11.0042).

A exclusão de qualificadora, na pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (TJMT,
RSE nº 137979/2017;
RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2).

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”
. Em outras palavras, o que a define
“não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

“O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel.”
(TJMT, RSE nº156630/2017)

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil,
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminícidio
(CP, 121, § 2º, II, IV e VI c/c § 2º-A, I).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1000381-72.2023.8.11.0011 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

RECORRENTE(s):
TONY MARCOS ORTIZ RAMOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por TONY MARCOS ORTIZ RAMOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (NU 1000381-72.2023.8.11.0011),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] - 121, § 2º, II, III, IV e VI c/c § 2º-A, I, do CP- (ID 185580924).

O recorrente sustenta que as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que sejam afastadas as referidas qualificadoras (ID 185580936).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1.397/1.418).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 185580939).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“ARTIGO 121, §2°, INCISOS II, III E VI, §2ºA, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO: Homicídio Qualificado - Manutenção de Qualificadoras - Pronúncia - Motivo Fútil - Meio Cruel - Recurso que Dificultou a Defesa do Ofendido - Tribunal do Júri - Jurisprudência - Evidência de Indícios - Necessidade de Julgamento pelo Conselho de Sentença - Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 186730655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 02 de fevereiro de 2023, durante o dia, na Rua Nilma Pereira Leite, n.º 1441, no Bairro Jardim Planalto I, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado, com consciência e vontade, matou Lorrayne Batista de Carvalho, sua companheira, agindo em situação de violência doméstica e familiar e em razão da condição do sexo feminino da vítima, por motivo torpe e meio cruel, utilizando-se de um instrumento perfuro-cortante e causando lesões que foram a causa de sua morte. [...]

Por isso, o Ministério Público denuncia TONY MARCOS ORTIZ RAMOS como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), §2º-A, inciso I, do Código Penal [...].
”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 185580863)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
2.3 – Da autoria [...]
Porquanto, haja vista os depoimentos acima mencionados e demais provas constantes nos autos, há indícios suficientes de que o réu praticou o delito de feminicídio, devendo, portanto, ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Dos depoimentos colhidos em juízo aliados aos demais elementos de prova colacionados aos autos, convergem os fatos descritos na denúncia, no qual o denunciado durante discussão com a vítima referente ao término do relacionamento deferiu-lhe golpes de faca na altura do pescoço e tronco da vítima.

Conforme indicação do laudo há indícios que a vítima estava de costas quando o denunciado iniciou a agressão, visto que o laudo pericial indica que a vítima inicialmente atingida quando estava de costas para o acusado, sendo golpeada pelo menos 08 (oito) vezes, na região da nuca e supraescapular direta, fazendo o movimento de giro e esboçou reação de defesa, sendo atingida na mão direito, em seguida caiu sobre o piso e foi atingida por outros golpes na região frontal, rosto e pescoço. (id. 118466491, pág. 22).

A violência empreendida resultou na morte da vítima, conforme exame de necropsia id. 118466491, o denunciado desferiu o total de 22 (vinte e duas) facadas na vítima em regiões vitais como pescoço, nuca, rosto, tórax e abdômen.

Há indicação no referido laudo que dos ferimentos do pescoço permitiu constatar que houve lesões de vasos calibrosos como a veia Jugular direita e a carótida direita e a veia jugular esquerda.

Assim, a morte deu-se em decorrência de Choque Hipovolêmico provocado por ferimentos múltiplos do pescoço causados por instrumento pérfuro-cortante. (id. 118466491).

Assim, as lesões verificadas na vítima no exame de necropsia são condizentes com os relatos produzido em juízo.

Pelos depoimentos e documentos ora mencionados verifico haver elementos suficientes para neste momento processual reconhecer a necessidade de encaminhamento dos autos ao Juízo Popular do Tribunal do Júri.

As provas produzidas nos autos são suficientes para que a análise de mérito acerca da tipificação dos fatos seja realizada pelos jurados.

Conforme se verifica pelos depoimentos acima transcritos, bem como as demais provas juntadas aos autos, resta demonstrado indícios de autoria delitiva, que não permitem ao julgamento de improcedência neste momento processual.

3. Das qualificadoras [...] 3.1. Motivo Fútil (art.121, § 2º, II, do CP).

A versão contida na exordial, sobre o motivo pelo qual foi praticado o crime, encontra lastro nas provas testemunhais produzidas.

Os depoimentos das testemunhas são unânimes em afirmar que o relacionamento do casal era conturbado, enquanto o depoimento do denunciado indica que por ciúmes o motivou a terminar o relacionamento.

Consta nos autos a indicação de que o denunciado, motivado pelos ciúmes, utilizando-se de uma faca desferiu golpes na nuca da vítima e pescoço da vítima.

Assim, a qualificadora do motivo fútil está presente, diante dos elementos que indicam o relacionamento amoroso entre o denunciado e vítima, em que na data dos fatos motivado por ciúmes e o denunciado desferiu golpes de faca contra a vítima.

Pelo exposto, a referida qualificadora não se mostra manifestamente improcedente.

3.1.2. Meio Cruel (art.121, § 2º, III, do CP).

Consta nos termos da denúncia que o denunciado utilizou de meio cruel para execução do crime, visto que desferiu mais de 19 (dezenove) golpes de faca, iniciando pela região da nuca, a vítima ao se virar foi novamente atingida por múltiplos golpes de faca que atingiram a região frontal, rosto e pescoço, causando intenso sofrimento. [...]

Isso porque, conforme o relato da informante do Juízo Janaina Ortiz da Silva irmã do denunciado, há indícios que o denunciado ao desferido a facada no pescoço da vítima, ainda tentou gritar, mas não conseguiu devido ao corte.

Assim, a dinâmica dos fatos a diversidade de golpes em região vital, diversos ferimentos profundos, conforme laudo de necropsia 22 (vinte e duas) lesões id. 118466491, demonstram que o ato causou a vítima intenso sofrimento, indícios suficiente para encaminha a qualificadora do meio cruel a julgamento pelo Tribunal Popular.

3.1.3. Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima (art. 121, §2º, IV, do CP)

A denúncia imputa à conduta do réu a incidência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima pelo fator surpresa, vez que o denunciado se aproveitou quando a vítima estava de costas para iniciar os golpes.

O laudo pericial aponta que houve lesões na parte posterior da vítima, nuca e pescoço, de forma que a qualificadora não se apresenta manifestamente improcedente.

Consta ainda que a vítima se encontrava desarmada, tendo colocado as mãos a frente do rosto, resultando em corte palma da mão direita, ‘Lesão 13 – Uma ferida incisa localizada na face palmar da mão direita, medindo 4,0 x 0,4 cm’, id. 118466491.

Ademais, em depoimento o denunciado indica que a vítima possuía 22 (vinte e dois) anos, 1,65m, enquanto o denunciado tem 1,71m, a vítima era mais baixa, e mais leve pesava cerca de 40 kg, não era muito pesada e não possuía arma.

Assim, a referida qualificadora, também não se mostra manifestamente improcedente.

3.1.4. Feminicídio - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 121, §2º, VI, do CP)

Em relação à qualificadora de feminicídio, constam indícios suficientes que enseja a apreciação da qualificadora, a vítima conviveu com o denunciado por aproximadamente 01 (um) ano, sendo que o crime foi, em tese, praticado pelo denunciado em face de sua companheira motivado por ciúmes, em contexto de violência doméstica, por subjugar a vítima a condição de vulnerabilidade do sexo feminino.

Os familiares ouvidos em juízo informam que havia relacionamento amoroso entre autor e vítima, os quais coabitavam em mesmo endereço e viviam relacionamento conturbado, o que indica o contexto da violência doméstica.

Pelas razões expostas, não se pode entender que sejam manifestamente improcedentes as qualificadoras imputadas a conduta do réu, devendo elas serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, órgão responsável por decidir sobre as mencionadas qualificadoras.[...]

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime, encaminho os autos a julgamento pelo Tribunal do Júri.[...]

Pelo exposto, julgo procedente a denúncia, para
PRONUNCIAR
o acusado
TONY MARCOS ORTIZ RAMOS
, qualificado nos autos, e encaminhá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri desta comarca pelos delitos do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (contra mulher) c.c. § 2º-A, inciso I do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90 [...].”
(
Sabrina Andrade Galdino Rodrigues
, juíza de Direito - ID 185580924)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Confronto Necro Papiloscópico nº 021/2023 (ID 185580834), Laudo Pericial de Necrópsia nº 531.1.01.9047.2023.98322-A01 (ID 185580905), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 185580905), fotografias (ID 185580905), Laudo Pericial de Local de Crime nº 531.2.21.9047.2023.95419-A01 (ID 185580906), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas do recorrente (ID 185580841), Francieli Fernandes de Carvalho, irmã da vítima (ID 185580844), Janaina Ortiz da Silva, irmã do recorrente (ID 185580849), Tereza Ortiz, mãe do recorrente (ID 185580850), Gustavo Cofani Costa, testemunha (ID 185580852).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Francieli Fernandes de Carvalho, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 185580902), Gustavo Cofani Costa, testemunha (Relatório de Mídias - ID 185580902), Janaina Ortiz da Silva, irmã do recorrente (Relatório de Mídias - ID 185580902), Marilene Fernandes Batista, genitora da vítima (Relatório de Mídias - ID 185580902), Julio Cesar Cardoso Ramos, genitor do recorrente (Relatório de Mídias - ID 185580902), Pablo Hudson Silva santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 185580902), Tereza Ortiz, mãe do recorrente (Relatório de Mídias - ID 185580902), Sebastião Vieira da Cruz, policial militar (Relatório de Mídias - ID 185580902), e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 185580902).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Francieli Fernandes de Carvalho

[irmã da vítima] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que “
no dia dos fatos conversou com sua irmã na parte da manhã até por volta de 09h, conversavam todos os dias”; “mandou mensagem para ela perguntando o que estava fazendo, porém não obteve retorno de resposta, pensou que ela estava ocupada não se preocupou”;

“passada algumas horas recebeu mensagem da Janaina irmã do denunciado perguntou se a depoente se era irmã da Lorrayne e precisava falar com ela”; “conversaram por Whatsapp”; “Janaina informou que eles haviam brigado na quarta-feira estavam preocupadas, pois não conseguiam contato”; “Janaina pediu que fosse até deles para verificar se estava tudo bem”; “foi junto com o esposo, a casa estava toda trancada, chamou sua irmã, bateu na porta, mas não obteve resposta, então foi embora”; “chegou em casa mandou mensagem para Janaina explicando que esteve na casa e não havia ninguém”; “demorou cerca de 30min Janaina a respondeu por áudio, falando que sabia como iria explicar, pois estava sem jeito, então falou que ele havia ligado para mãe dele relatando que havia cometido o crime, esfaqueado a vítima, e que ela ficou caída dentro de casa sem vida”; “Janaina informou que o TONY entrou em contato com a mãe dele informando que havia cometido o crime, porém, não acreditaram e pediram para ir até a casa”; “um inquilino arrombou a porta e confirmaram que o fato havia acontecido, então acionaram a polícia”; “a família sofre muito com a perda da irmã, ele acabou com a vida dos familiares, desestruturou toda a família, a avó ficou depressiva, a mãe passa por atendimento com psiquiatra e psicólogo, a família roga por justiça”; “a filha da vítima M. S. criança de 5 (cinco) anos de idade ficou traumatizada, chama pela mãe, mas não sabem o que falar, a criança passa por atendimento com psicóloga, não quer ir para escola, tem medo”
(ID 185580844 - Relatório de Mídias - ID 185580902);

-
Marilene Fernandes Batista

[genitora da vítima] narrou, na fase judicial, que “
Lorrayne morou na cidade de Porto Esperidião/MT conheceu ele, no começo de janeiro entrou em contato perguntando se poderia vir para Mirassol, pois estavam desempregados”; “no começou foi tranquilo, na segunda semana ele começou a ter comportamentos estranhos, tomava banho com a porta aberta, levantava fora de hora”; “o serviço quem conseguiu foi sua filha e o sobrinho que conhecia o dono da empresa, a Lorrayne que buscava emprego para ele”; “a vítima se mudou para Porto Esperidião/MT, pois tinha oportunidade de emprego, queria fazer uma faculdade, trabalhar e cuidar da filha”; “quando ela se mudou para Porto Esperidião/MT, a filha da vítima tinha cerca de 4 (quatro) anos, a filha ficou com pai em Mirassol d Oeste/MT, ela sempre vinha visitar a filha, mandava dinheiro, ligava para a criança”; “presenciou comportamento violento do dele em relação a vítima, no dia que se mudaram ele pegou o telefone da sua filha, perguntou se ele queria ir embora, voltar para sua família, em outra ocasião ela relatou que queria terminar o relacionamento, um dia tiveram uma discussão, a vítima afirmou ‘mãe a senhora não sabe quem é esse capeta’, perguntou o porquê, ela disse ‘mãe um dia a senhora vai saber”; “no dia do crime não estava em Mirassol D’Oeste/MT, estava no distrito de Sonho Azul, a irmã estava com no telefone, e falava para a depoente ter calma, mas não falava nada. Vieram para Mirassol e no caminho a irmã falou que iriam à casa da Lorrayne”; “quando chegou à casa o carro parou em frente ao portão, não tinha ninguém, demorou cerca de 5min apareceu um senhor falou que estava procurando um casal que havia mudado recente”; “o rapaz perguntou se era a Lorrayne, e afirmou que ela estava morta, que o marido havia acabado de matar ela”; “foram chegando mais pessoas, a polícia, e já não viu mais nada, o irmão a pegou e levou para o hospital”; “saiu do hospital e voltou para a kit net, não a deixaram entrar”;

“os irmãos tomaram conta de tudo, pois já não tinha condições emocionais”; “sua filha era tudo na sua vida, está fazendo muita falta, se hoje está aqui é por Deus e força dos amigos, está tomando remédios”; “no ano de 2017 operou de um câncer, a filha que ajudou”; “ele acabou com sua vida, que se for para ficar sofrendo que Deus a leve, que não vai aguentar a falta da filha que dói muito”
(Relatório de Mídias - ID 185580902);

-
Gustavo Cofani Costa
[testemunha] confirmou, na audiência de instrução, que
“um dia antes dos fatos ele entrou em contato informando que havia brigado e terminou com a esposa e pediu desligamento da empresa, pois iria embora de Mirassol”; “no dia dos fatos na parte da manhã ele entrou em contato pedindo para ficar na empresa, teria arrumado uma casa para morar”; “somente o respondeu ao meio dia”; “ele por volta de 14h30min respondeu dizendo que não teria mais interesse no serviço, foi embora de Mirassol”
(Relatório de Mídias - ID 185580902);

-
Sebastião Vieira da Cruz

[policial militar] narrou, na audiência de instrução, que
“foram acionados via 190 sobre os fatos, quando chegara ao local, por se tratar de uma Vila os moradores já haviam arrombado a porta e identificaram o corpo”; “ao adentrar a residência visualizaram a vítima caída já em óbito”; “a vítima estava caída no canto da cozinha era possível visualizar a faca embaixo do corpo”; “não foi possível identificar as feridas no corpo, pois estava com muito sangue”
(Relatório de Mídias - ID 185580902);

-
Janaina Ortiz da Silva

[irmã do recorrente] asseverou, na fase judicial, que
“recebeu a notícia dos fatos pela genitora que o Tony havia entrado em contato afirmando ter matado a Lorrayne”; “conseguiu o contato da irmã da vítima em rede social, encaminhou mensagem pedindo para ir até a casa da Lorrayne para saber ser estava bem”; “ainda não havia contato sobre a morte”; “a irmã da Lorrayne foi até a casa e disse não ter encontra ninguém, a casa estava fechada”; “a comunicou que o Tony havia matado a Lorrayne”; “arrombaram a porta então confirmou que havia acontecido. Relatou que um dia antes o denunciado e vítima tiveram uma discussão, a mãe entrou em contato perguntando se tinha dinheiro para comprar a passagem para ele vir embora”; “eles haviam brigado, a Lorrayne havia mandado ele ir embora, e expulsando ele de casa”; “a genitora informou que Tony havia desferido a facada no pescoço da vítima, ainda tentou gritar, mas não conseguiu devido o corte”; “após ficar sabendo dos fatos, entrar em contato com os familiares da vítima e arrombarem a porta da casa, passaram cerca de 3h”; “antes soube das brigas, eles entravam em contato pedindo ajuda para poder parar de brigar, eles brigavam e discutiam muito”; “ambos tinham ciúmes”
(Relatório de Mídias - ID 185580902);

-
Pablo Hugdson Silva Santos
[policial militar] relatou

que
“foram informados via 190 sobre a ocorrência em uma Vila na avenida Nilma Pereira Leite”; “se deslocaram até o local do fato ao adentrar a vila, os moradores e familiares da vítima estavam no local”; “os moradores já haviam arrombado a porta e adentrado a residência e encontrado a vítima caída, com bastante sangue”; “entrou na residência a vítima estava na parte da cozinha, toda ensanguentada e com a faca por debaixo do corpo. Em conversa com moradores da vila segundo os relatos houve uma briga envolvendo a vítima e suspeito durante o período da manhã por volta de 11h”; “quando solicitaram a Polícia Militar era por volta de 16h20min, segundo os populares viram o suspeito saindo do local por volta de 11h”; “a genitora da vítima relatou que eles moravam na cidade de Porto Esperidião/MT, e já havia ocorrência de agressão com registo de boletim de ocorrência no ano de 2022, e tinha pouco tempo que moravam nessa Vila em Mirassol d Oeste/MT”; “foram realizadas rondas, mas não conseguiram localizar o suspeito”; “o corpo estava todo ensanguentado e a faca estava próximo ao corpo, não foi possível identificar os golpes devido estar com muito sangue”
(Relatório de Mídias - ID 185580902);

-
Tereza Ortiz

[genitora do recorrente]
“seu filho

entrou em contato informando os fatos, tentou entrar em contato com a vítima, mas ela não atendia, pediu a filha para entrar em contato com os familiares da vítima, conseguiu o contato da irmã da vítima para confirmar se os fatos haviam acontecido”; “na casa da vítima arrombaram a porta e viram a cena”; “sei filho permaneceu desaparecido, depois entrou em contato e orientou ele a se entregar, que deveria pagar pelo que aconteceu”; “conhecia Lorrayne a cerca de 8 (oito) meses, moraram por um tempo na cidade de Porto Esperidião/MT”; “após matar a vítima seu filho foi para Porto Esperidião/MT”; “a vítima ameaçava seu filho, em caso de separação iria chamar a facção para mata-los”; “no dia anterior aos fatos eles brigaram, ele queria sair da casa, mas não conseguiu vir, a vítima colocou as roupas do réu do lado de fora da casa”
(Relatório de Mídias - ID 185580902);

-
Júlio César Cardoso Ramos

[pai do recorrente] informou, na audiência de instrução, que
“seu filho e a vítima moraram na cidade de Porto Esperidião/MT, cerca de 08 (oito) meses, se conheceram na cidade de Porto Esperidião/MT”; “o relacionamento era aparente normal, tinha briga, mas era normal não era agressivo”; “teve relatos de uma briga em que ela ameaçou que iria colocar pessoas atrás dele”; “seu filho não poderia terminar o relacionamento”
(Relatório de Mídias - ID 185580902);

-
TONY MARCOS ORTIZ RAMOS

[recorrente] afirmou, perante o Juízo singular,
“ter mantido relacionamento com a vítima por cerca de 9 (nove) meses, não tiveram filhos, o relacionamento era conturbado, queria terminar o relacionamento, mas ela não deixava, ameaçava de morte o denunciado e sua família”; “um dia antes ligou para genitora pediu dinheiro para ir embora, mandou R$ 50,00 (cinquenta reais), mas, não dava nem para pagar a passagem para chegar na cidade de Porto Esperidião/MT, saiu por volta das 7h para respirar um ar, passou próximo a um mercado, viu a vítima abraçando e beijando outra pessoa, ficou transtornado”; “voltou para residência, a vítima chegou proferindo ofensas”; “ela começou lhe ameaçar falando que iria atrás dos seus genitores, falava muitas coisas, que iria fazer mal a eles a qualquer hora, e iria atrás até no inferno, quando a vítima começou a xingar pegou a faca, quando virou as costas para ir embora, a vítima ameaçou de morte os genitores, foi quando perdeu a cabeça e cometeu o crime”; “a vítima tinha 22 (vinte e dois) anos, 1,65m, o denunciado tem 1,71m, a vítima era mais baixa, e mais leve tinha cerca de 40 kg, não era muito pesada”; “ela não possuía arma”; “não se recorda de quantas facadas desferiu, estava com tanta raiva que estava praticamente cego”; “retornou em si, quando ela estava caída e já morta, parou jogou faca no chão, trancou a porta e saiu do local”
(Relatório de Mídias - ID 185580902).

Dito isso, vajamos.

Verifica-se que a vítima [
Lorrayne Batista de Carvalho] e o recorrente [
TONY MARCOS ORTIZ RAMOS] mantinham relacionamento amoroso há, aproximadamente, 9 (nove) meses, sendo que, no dia
2.2.2023, a vítima estava em sua residência, localizada à Rua Nilma Pereira Leite, nº 1441, Bairro Jardim Planalto I, Mirassol D’Oeste/MT, quando o recorrente foi ao local e desferiu 19 (dezenove) golpes de faca na região de seu pescoço, que foram a causa da morte por choque hipovolêmico (
Laudo Pericial de Necrópsia nº 531.1.01.9047.2023.98322-A01 - ID 185580905)
, conforme declarações de
Pablo Hugdson Silva Santos
[policial militar],
Marilene Fernandes Batista

[genitora da vítima],
Sebastião Vieira da Cruz

[policial militar], e confissão do recorrente, em Juízo
.

O homicídio teria sido motivado por ciúmes, visto que o recorrente não aceitava o fim do relacionamento com a vítima
Lorrayne Batista de Carvalho, consoante narrativas de
Francieli Fernandes de Carvalho

[irmã da vítima], em ambas as fases da persecução penal (Relatório de Mídias - ID 185580902).

Registre-se que o recorrente admitiu ter desferido os golpes de faca contra vítima após visualizar ela “
abraçando e beijando outra pessoa”,
momento em que
“ficou transtornado”
(Relatório de Mídias - ID 185580902).

O ciúme pode configurar a motivação fútil

(STJ, AgRg no REsp 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 13.9.2018).

Logo,
“c
abe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil”
(TJMT, RSE 43217/2018 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2018).

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
Lorrayne Batista de Carvalho
teria sido atingida por golpes de faca, no interior de sua casa, no período matutino.

O ataque de arma branca repentino contra vítima desarmada, cujos golpes iniciaram quando a vítima estava “
de costas”
pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0016453-63.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 24.8.2022).

Atente-se que eventual discussão anterior envolvendo o agressor e vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018;
RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, as qualificadoras impugnadas [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri.

Noutro giro, o Juízo singular justificou a qualificadora do meio cruel na quantidade
- “19 (dezenove) golpes de faca
- desferidos contra a vítima.

O médico legista Antônio Jose Rodrigues [CRM 1615/MT] concluiu que a morte da vítima decorreu de choque hipovolêmico provocado por
“ferimentos múltiplos do pescoço”
(Laudo Pericial de Necrópsia nº 531.1.01.9047.2023.98322-A01 - ID 185580905).

Anote-se que os golpes fatais conduziram a morte rápida, de modo que não demonstram, por isso sós, a intenção do recorrente de causar desnecessário sofrimento físico ou psíquico à vítima [
Lorrayne Batista de Carvalho
].

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”
. Em outras palavras, o que a define
“não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...]”
. (RSE nº156630/2017 - Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018)

Assim sendo, afasta-se a qualificadora de emprego de meio cruel da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio
(CP,
121, § 2º, II, IV e VI c/c § 2º-A, I, do CP
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024